Tribunal: TJDFT
Processo: 0002836-09.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002836-09.2016.8.07.0003 RECORRENTE: ANTONIO LOPES DE CAMARGO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Intimem-se as partes a respeito da digitalização. Certifique a Secretaria o decurso do prazo para apresentação de contrarrazões pelo MPDFT, tendo em vista que o Parquet teve vista pessoal em 4/9/2019 (ID 19075894 - Pág. 2) e os autos físicos foram digitalizados em 16/3/2020 (ID 19075895 - Pág. 1), não constando resposta ao apelo de ID 19075896 - Pág. 1/5. Após, retornem-me conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024